Tribunal: TJPA
Processo: 0007428-88.2013.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007428-88.2013.8.14.0009

APELANTE: MARIANA MAZZA SANTOS

APELADO: ANA CELIA SILVA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0007428-88.2013.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM:
BRAGANÇA

APELANTE: MARIANA MAZZA SANTOS

ADVOGADO:
WELLINGTON TEIXEIRA DE LIMA

– OAB/PA 8.195

APELADO: ANA CELIA SILVA DA COSTA

ADVOGADO:
DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ATROPELAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais e estéticos ajuizada por pedestre que sofreu atropelamento em via pública por veículo conduzido pela ré, resultando em fraturas múltiplas, internação hospitalar e sequelas permanentes. Sentença de parcial procedência, com condenação da requerida ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais e R$ 30.000,00 por danos estéticos.

Recurso de apelação interposto pela ré, sustentando culpa exclusiva da vítima, cerceamento de defesa, ausência de provas dos danos e excesso no valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de prova documental;

(ii) saber se restou configurada a responsabilidade civil da condutora pelo atropelamento;

(iii) saber se os valores fixados a título de danos morais e estéticos são proporcionais aos danos efetivamente comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se configura cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de prova considerada desnecessária diante do conjunto probatório já existente nos autos.

5. Responsabilidade civil da ré reconhecida, com base em provas documentais e testemunhais que atestam a dinâmica do acidente e as lesões graves sofridas pela autora.

6. Dano moral caracterizado como in re ipsa em razão da gravidade do acidente e suas consequências à integridade física e dignidade da vítima.

7. Redução do valor da indenização por danos morais e estéticos, considerando o valor atribuído à causa, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a ausência de comprovação de sequelas permanentes incapacitantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor total da condenação de R$ 60.000,00 para R$ 35.000,00, sendo R$ 20.000,00 por danos morais e R$ 15.000,00 por danos estéticos, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. A indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito com lesões graves prescinde de prova do prejuízo, sendo presumida a dor experimentada pela vítima.

2. A fixação de indenização por dano estético deve observar a extensão, visibilidade e duração das sequelas, bem como o valor da causa, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. O indeferimento de prova reputada desnecessária, diante de instrução já suficiente, não configura cerceamento de defesa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIANA MAZZA SANTOS, objetivando a reforma da sentença de id. 29659727, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos, movida em desfavor da Apelante.

Consta de peça inicial (Id. 30943416) que em 26 de outubro de 2013, por volta das 11:20hs, a autora foi atropelada ao atravessar regularmente a via pública, na cidade de Bragança/PA, por um veículo Chevrolet Ágile, cor preta, placa OFS 2450, conduzido pela requerida Mariana Mazza Santos. Alega que o impacto foi violento e resultou em múltiplas fraturas na cabeça, no rosto, nas costelas e na perna direita, além de lacerações graves na mão esquerda. Tais lesões demandaram remoção ao Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria, de Bragança e, em virtude da gravidade do quadro clínico, posterior transferência para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, onde permaneceu internada por mais de quinze dias.

Afirma a autora, que o atropelamento foi causado por imprudência da condutora do veículo, que trafegava em velocidade incompatível com a via urbana e não tomou os devidos cuidados para evitar o acidente. Enfatiza que o episódio ocasionou-lhe profundas sequelas físicas, com prejuízos funcionais e deformidades visíveis, comprometendo de maneira permanente sua estética corporal, além da dignidade e da autoestima.

Ao final pugnou pela condenação da ré em danos morais (R$ 300.000,00) e estéticos (R$ 500.000,00).

Emenda a inicial no id. 30943425 - Pág. 2, onde alterou-se o valor da causa para R$ 43.200,00, com recebimento pelo Juízo no id. 30943426.

Contestação ofertada no id. 30943430, onde negou-se a responsabilidade pelo
sinistro, afirmando que a autora teria atravessado a via de forma imprudente, sem observar o fluxo de veículos. Alegou-se ainda, ausência de dolo ou culpa, e sustentou que prestou socorro à vítima no momento do acidente, bem como, insuficiência de provas quanto à alegada paraplegia e deformidade estética permanente.

Em sentença de Id. 30943527, o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, para o fim de condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais e, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos estéticos.

Irresignada, a parte demandada apresentou recurso de apelação no id. 30943531, onde alega em apertada síntese que houve culpa exclusiva da vitima, eis que deveria ter observado o trânsito dos veículos e não ter iniciado a travessia da via e ter retornado subitamente ao ver uma van na direção contraria, de forma imprudente.

Alega que houve cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de diligencia ao final da instrução (requisição ao Posto de Saúde do prontuário médico).

Por fim defende a inexistência de dano moral (ante a ausência de prova de culpa exclusiva da apelante no acidente) e de danos estéticos (ante a ausência de prova da situação atual das sequelas, se foram cicatrizadas e /ou se ainda existem).

Ao final requer seja dado provimento ao recurso para fins de se julgar improcedente a demanda. Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado na sentença.

Contrarrazões ofertadas no id. 30943539, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à condenação por danos morais e estéticos, decorrentes de atropelamento da Apelada pela Apelante.

No que tange a alegação de cerceamento de Defesa, ante o indeferimento do pedido de solicitação de prontuário médico, tenho que não assiste razão ao recorrente.

O indeferimento de provas desnecessárias é uma prerrogativa do juiz, fundamentada no princípio do livre convencimento motivado e na busca pela celeridade processual (razoável duração do processo), permitindo-lhe dispensar provas inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias quando já possui elementos suficientes para formar sua convicção, sem configurar cerceamento de defesa.

Não se perca de vista que já consta nos autos, LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO; FICHA DE REFERENCIA marcando consulta com neurologista; LAUDO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO – TFD; REQUERIMENTO DO TFD; LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL – FISIOTERAPIA e; LAUDOS FISIOTERAPÊUTICOS.

Não bastasse isso, conforme bem ressaltado pelo Juízo a quo, o processo já se arrasta por mais de uma década e, somente após a finalização da instrução processual, é que foi requerido pelo patrono da Apelante, o prontuário de atendimento médico e os laudos médicos da parte autora.

Ademais, é ônus da parte autora comprovar os fatos alegados na inicial.

Ante o exposto rejeito a Preliminar de Nulidade de Sentença por Cerceamento de Defesa.

Superada essa fase e não havendo mais preliminares, passo a análise do mérito recursal.

NO MÉRITO.

Sustenta a Apelante que inexiste prova suficiente para condenação da ré.

Ocorre que, ao contrário do que defende a Apelante, consta dos autos, prova documental e testemunhal, as quais demonstram, de forma consistente, que a autora sofreu fraturas, lacerações, com subsequente internação hospitalar prolongada e restrição de mobilidade por um longo período após o acidente.

Neste sentido, tanto o atropelamento quanto os danos físicos, foram comprovados através de laudos médicos, fotografias, laudo de exame de corpo de delito, comprovando o dano estético.

Em relação ao Dano Moral, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, em casos como o dos autos – acidente de trânsito com vítima – a compensação por dano moral prescinde da prova do efetivo prejuízo, traduzindo-se, pois, em consequência in re ipsa, intrínseca à própria conduta que injustamente atinge a dignidade humana (AResp nº 1.570.732/RS, Relator: Min. João Otávio de Noronha, DJe 21.10.2019).

Sendo assim, faz-se desnecessária a comprovação do dano moral, bastando a comprovação da ocorrência do sinistro, fato que restou incontroverso nos autos

Não bastasse isso, a própria apelante, perante o Juízo a quo, reconheceu a existência do dano moral sofrido pela autora.

Quanto a quantificação da Condenação:

A sentença proferida em primeira instância fixou o valor da indenização em montante superior àquele atribuído à causa, cujo valor declarado foi de R$ 43.200,00.

É cediço que, na fixação do quantum indenizatório por danos morais e estéticos, o julgador deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, ainda, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

No caso concreto, restou comprovado que a autora sofreu lesões graves, inclusive paraplegia temporária, em decorrência do acidente automobilístico protagonizado pela ré, o que, de fato, justifica a indenização por danos morais e estéticos. Contudo, o valor fixado pelo juízo a quo ultrapassa de forma significativa o montante pleiteado na inicial e o valor da causa, o qual foi estipulado em R$ 43.200,00.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa, em ações indenizatórias, deve refletir o conteúdo econômico pretendido, e não pode ser desconsiderado na fixação da indenização, notadamente quando não há recurso da parte autora pleiteando majoração.

Nesse contexto, entendo que o valor total da condenação não deveria ultrapassar ao valor da causa, qual seja, R$ 43.000,00.

Além disso, com relação ao montante indenizatório do dano estético, a fixação do montante deve considerar também a localização (a potencial frequência de visibilidade), a extensão e a aparência dos danos estéticos, bem como a idade e profissão da vítima.

Assim, levando-se em conta que não consta nos autos, documentos que comprovem que a autora tem incapacidade atual para o trabalho, embora seja evidente que teve incapacidade durante o processo de cicatrização e cuidados envolvidos (uso de muleta e fisioterapia), com alteração evolutiva na aparência física, que impactou diretamente nas suas funções habituais, pelo período até a cura ou consolidação da lesão, fato que ocorreu no presente caso, motivo pelo qual, tenho como razoável a indenização por dano estético no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), observando-se, assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No que tange aos Danos Morais, considerando toda a angustia e sofrimento acarretado na autora, tenho como devido o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), observado os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e da congruência, evitando-se assim, o enriquecimento sem causa, sem, contudo, esvaziar o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ANA CÉLIA SILVA DA COSTA, tão somente para REDUZIR o valor da condenação de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos estéticos, mantendo-se todos os demais termos da sentença
.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual,
eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/02/2026